Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. CONHECIMENTO PARCIAL. USO ESPECÍFICO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO ÚNICO. REJEITADA. MÉRITO. ALUGUÉIS. IMÓVEIS EM COPROPRIEDADE. PARTILHA. POSSE EXCLUSIVA. ERRO DE FATO. CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO. GUARDA UNILATERAL DOS FILHOS. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Contendo a inicial todas as condições da ação, a indicação das hipóteses legais de admissibilidade da rescisória, nos termos do art. 966, Código de Processo Civil, preenchendo as exigências dos incisos I e II do art. 968, e tendo sido proposta dentro do prazo de dois anos previsto no art. 975, ambos do mesmo Código, após o trânsito em julgado da decisão de mérito rescindenda, além de terem sido descritas as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento, deve ser conhecida a demanda rescisória. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A ação rescisória pode albergar pretensão de rescisão total ou parcial da decisão objeto da demanda, tratando-se de mera faculdade do autor atacar apenas um capítulo, conforme permissão expressa no artigo 966, §3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de parcial não conhecimento rejeitada.
3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
4. O erro de fato que permite a utilização da presente via excepcional reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou desconsiderar a existência de um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia.
4.1. Não há que se falar em erro quanto a fato que não tenha sido apresentado, uma vez que matéria não alegada resta superado pela eficácia preclusiva do julgado, conforme o art. 508 do Código de Processo Civil.
4.2. Certidão de ônus do imóvel gravado com cláusula de usufruto vitalício e sentença transitada em julgado concedendo a guarda unilateral dos filhos não são documentos suficientes para comprovar fatos que afastem o direito à indenização em forma de aluguel pela posse exclusiva de imóvel mantido em copropriedade.
5. Inexistindo fato devidamente alegado e comprovado nos autos, apto a alterar a decisão do julgador e que tenha sido desconsiderado na apreciação da questão, não há que se falar em erro de fato.
6. Preliminares em contestação rejeitadas. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.